Tribunal: STF
Processo: ARE 1366538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16. PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/03. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DA PENA. CONFISSÃO. SÚMULA 545 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM. 



    1. O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto. Precedentes. Na esteira do entendimento dos Tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, não são inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, a exemplo daqueles previstos na Lei 10.826/03, que teve sua constitucionalidade assentada na ADI 3.112/DF.



     2. Pratica o crime do art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei de Armas quem porta arma de fogo com numeração suprimida por abrasão. A prova colhida, nas fases policial e judicial, não deixa dúvida acerca da autoria do crime pelo qual o réu foi condenado.



     3. A alegação de que o porte de arma tinha por finalidade a defesa do acusado não é razão para exculpá-lo do fato narrado. Apenas em situações onde concretamente se vislumbre que a limitação do direito de portar arma tenha impedido ao cidadão a defesa de um direito de estatura constitucional, que poderá ser dogmaticamente enquadrado como estado de necessidade ou outra excludente de ilicitude ou culpabilidade, comprovando-se que a proteção pelo Estado foi negada ou, de algum modo, restou impossibilitada, é que será possível o acolhimento da tese trazida pela Defesa. Não é o que se verifica no caso dos autos. 



    4. Descabida a pretendida desclassificação do crime do art. 16, parágrafo único, inc. IV, para o tipo do art. 14, ambos do Estatuto do Desarmamento, porque o laudo pericial apontou que a numeração foi suprimida por abrasão mecânica, a determinar a classificação no tipo imputado.



     5. Compete ao Juízo da origem definir a pena adequada ao caso, comportando alteração, em grau de recurso, apenas em situações em que a modificação não for arrazoada, proporcional ou contrariar disposição legal ou preceito constitucional. Hipótese em que a pena-base foi adequadamente fixada. 



    6. Na esteira da Súmula 545 do STJ, a confissão, ainda que qualificada, quando utilizada para o convencimento, leva à redução da pena. Atenuante reconhecida. Pena reduzida. 



    7. O histórico criminal do réu não recomenda a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, insuficiente para prevenção e reprovação do crime. 



    APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Em que pese a pena inferior a quatro anos, tenho por inviável a substituição por pena restritiva de direitos, que não se mostra recomendável em vista da reiteração no envolvimento na prática de infrações.



    Como bem destacado na sentença, "em face dos maus antecedentes, registrando uma condenação definitiva por crime de mesma natureza, bem como uma condenação provisória por homicídio, a uma pena superior a 32 anos, que está em cumprimento provisório (processo 010/2.16.0004891-6), o réu não faz jus aos benefícios dos arts. 44 e 77 do CF".



    De fato, em consulta à certidão de antecedentes atualizada do réu nos sistemas processuais desta Corte, a condenação mencionada pelo magistrado a quo transitou em julgado em 10/12/2019, confirmando a pena aplicada de 32 anos e 08 meses de reclusão.



    Além disso, registra atualmente mais uma condenação provisória pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e posse de arma de fogo (processo 010/2.16.0013615-7), a uma pena superior a 08 (oito) anos de reclusão, tudo a indicar a insuficiência do benefício para prevenção e repressão do crime."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente